Tribunal: STF
Processo: Rcl 87642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFS Nº 387/PI E Nº 275/PB. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, no Processo nº 0000666-08.2025.5.10.0016, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.

    2. O reclamante narra que “a questão constitucional foi arguida em juízo de primeiro grau em sede de Embargos de Declaração (vide peça anexa), sob questionamento preliminar, para que se declarasse o regime de pagamento por precatórios e a aplicação das demais prerrogativas da Fazenda Pública, de forma a garantir e evitar a constrição de bens e/ou valores de receitas públicas, para satisfação de créditos trabalhistas, a fim de se garantir o princípio da continuidade dos serviços públicos.”

    3. Noticia que “a decisão que julgou os Embargos de Declaração decidiu no sentido de rejeitar os esclarecimentos referentes a impenhorabilidade de bens, a execução por precatórios e a aplicação das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública ao SERPRO.”

    4. Alega que “a submissão do SERPRO ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve. Reconhecer tal enquadramento é assegurar coerência com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público.”

    5. Defende que “o SERPRO deve ser submetido ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, não podendo ter seus bens penhorados ou bloqueados para satisfação de dívidas judiciais devendo a decisão proferida pela: 16ª Vara do Trabalho de Brasília/DF ser cassada.”

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10.  Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    11. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, ao que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB. 

    12. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

    13. Na ADPF nº 275/PB, este Supremo Tribunal Federal reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF nº 387/PI, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis sua ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).

    14. Como se vê, nessas oportunidades, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    15. Destarte, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

    16. No processo em análise, aponta-se como ato reclamado a sentença proferida pelo Juízo que, quanto ao pedido do reclamante sobre a omissão quanto à equiparação à Fazenda Pública, manifestou-se nos seguintes termos (e-doc. 20; destaques acrescidos):

“(...) g) Omissão quanto à equiparação à Fazenda Pública. Imunidade tributária. Execução por precatórios. Aplicação das demais prerrogativas da Fazenda Pública: Não há omissão. Trata-se, em verdade, de inovação, porquanto sequer houve pedido nesse sentido na peça defensiva.
Por fim, também rejeito os embargos neste último ponto.”

    17. Nesse contexto, entendo não caracterizada a necessária relação de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas vinculantes suscitados. Isso porque, a mera leitura da sentença impugnada revela que não se negou a aplicação do regime de precatórios ao Serpro. A questão, arguida em embargos de declaração ainda no processo de conhecimento, sequer foi enfrentada àquela altura.

    18. Com efeito, os paradigmas desta Corte ora cotejados visam proteger o patrimônio público de expropriações forçadas. O ato reclamado não tratou de rejeitar o regime de precatórios à reclamante, até porque sequer encerrou a fase de conhecimento e não liquidou o suposto título executivo.  

    19. Não há que se falar, portanto, em desrespeito à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs nº 387/PI e nº 275/PB, porquanto, repito, a decisão reclamada não versa sobre a aplicabilidade do regime de precatórios ao Serpro, nem determina a constrição de verbas públicas. 

    20. Inexistindo a necessária relação de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas vinculantes apontados, revela-se manifestamente descabida a presente reclamação. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de Declaração contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
 IV. DISPOSITIVO
 5. Embargos recebidos como Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 77.163-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/04/2025, p. 09/05/2025; grifos nossos)

“Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional e Processual Civil. 4. Alegada ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE e da ADI 1.662. Ausência de estrita aderência. 5. Alegação de nulidade de acordo celebrado com ente público para pagamento de precatório. Impossibilidade na via da ação reclamatória. Inadequação da via eleita. Reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 58.417-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos)

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


         Publique-se.

Brasília, 27 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente